Tribunal: TJES
Processo: 0020206-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020206-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SOBRECARGA DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra ela por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. A sentença condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte reais), acrescida de correção monetária e juros de mora e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Duas questões estão em análise: (I) Definir se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos materiais experimentados pela seguradora; e (II) Estabelecer se há necessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, permitindo a busca de ressarcimento pelos danos causados à unidade consumidora.
Restou comprovado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelo segurado, conforme laudos técnicos apresentados pela apelada, sem que a apelante produzisse prova em sentido contrário.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração de falha no serviço e do nexo causal, elementos presentes no caso em exame.

Não é necessária a exaustão da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva, conforme entendimento consolidado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e na Súmula 188 do STF.

Correção monetária e juros moratórios aplicados conforme Súmula 43 do STJ e jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O segurador sub-rogado nos direitos do segurado pode propor ação regressiva contra a concessionária de serviço público pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6º; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.774.041/TO; TJCE, Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020206-33.2020.8.08.0035
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pela Ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais” proposta contra ela por Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros,
que julgou procedente
o pedido formulado na petição inicial e a

condenou
“
a pagar a quantia de R$11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte reais), a título de danos materiais, atualizados monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
e
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença:

“
A parte Autora sustenta, em síntese, que celebrou contrato de seguro de bens com o segurado Condomínio do Ed. Double Tower, para assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, todavia a fornecedora de serviço de energia elétrica, ora requerida, permitiu a oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados.

Dessa forma, requer que a Requerida seja condenada ao pagamento do valor de R$ 11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte) reais, a título de danos materiais.
”

Nas razões do recurso de id 11764478, alegou a apelante, em síntese, que 1) “não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade” dela; 2) “falta, portanto, o caso o nexo causal entre o suposto dano e a conduta” dela; 3) inexiste, no caso, ato ilícito a ser imputado a ela “pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos”.

Requereu o provimento do recurso
para que
“seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente
”.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o
Condomínio
do Ed. Double Tower
(apólice nº 617004656 – fls. 35-102) e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia R$11.720,00 (onze mil e setecentos e vinte reais).

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, bem interpretado - na premissa da respeitável sentença (id 11764476) - o fato de que restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos às fls. 25-34.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5, inciso XXV, da CF, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SOBRECARGA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS NO MOTOR, INVERSOR E PLACA DO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA COM OS MESMOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO INDICANDO FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AO EQUIPAMENTO DA SEGURADA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM A SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela parte apelada Allianz Seguros S. A. em face da parte apelante Enel - companhia energética do Ceará. 2. Com efeito, no cotejo com os fundamentos sentenciais, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, tenho que não lhe assiste razão, in casu, devendo a sentença permanecer inalterada, como passo a fundamentar. 3. Inicialmente, a apelante argumenta que não houve prévio requerimento administrativo para comunicação dos incidentes ocorridos. No entanto, não cabe tal alegação, pois viola frontalmente o direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o acesso à justiça consolidado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Com efeito, a elaboração de requerimento administrativo na enel, no prazo de 90 (noventa) dias, não modifica o direito de regresso que possui a parte apelada no presente caso, pois a falta ou atraso de comunicação do sinistro à concessionária de energia elétrica e o não esgotamento da via administrativa, não pode constituir impedimento à formulação de pleito judicial pelo consumidor, ou no caso, pela seguradora que se sub-rogou nos direitos daquele. 5. Ademais, há que se destacar que a pretensão ressarcitória promovida pela seguradora é reconhecida em entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula nº 188, segundo a qual "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. ". 6. A seguradora tem em seu favor todos os direitos e proteções outorgadas pela Lei consumerista, aplicáveis, assim, ao caso, o artigo 17, da Lei nº 8.078/90, no qual são equiparadas aos consumidores todas as vítimas do evento, sendo assim, aqueles que embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação, serão considerados também "vítimas da relação de consumo". 7. Lado outro, a parte apelada provou o fato constitutivo de seu direito, com base no artigo 373, I, do código de processo civil, apresentando laudo técnico elaborado por engenheiro, conforme documento anexo na fl. 43, no qual atesta que houve a falha na prestação do serviço, ou seja, no fornecimento de energia elétrica por parte da enel, inclusive apresentando também orçamento do conserto (fl. 45), relatório de regulação (fls. 47-54) e seu devido pagamento (fl. 56). 8. Por conseguinte, no que concerne à responsabilidade civil da requerida/apelante como concessionária de serviço público, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 9. Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica por danos causados ao equipamento da empresa segurada, em decorrência da variação de tensão na rede elétrica, sendo vasta a jurisprudência nesse tocante, conforme decisões apresentadas. (...). 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE – Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pelo Eminente Relator.